Tribunal: TJES
Processo: 5010992-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010992-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JOSE DA FONSECA STEFANINI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CAIXA ELETRÔNICO INSTALADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO E DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECONHECIMENTO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil S/A, Fábio José Fonseca Stefanini e Drift Comércio de Alimentos S/A (Supermercado Carone) contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada pelo autor em face do banco e do supermercado. O autor alegou ter sido vítima de golpe ao tentar sacar dinheiro em caixa eletrônico instalado dentro da unidade do supermercado, onde seu cartão foi retido e, após ser induzido a ligar para um número falso por uma estelionatária, teve seus dados utilizados em diversas transações fraudulentas. Requereu o ressarcimento dos danos materiais (R$ 36.829,01) e a indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e determinou o cancelamento de cinco compras indevidas com cartão de crédito. Os réus apelaram para afastar a responsabilidade e reduzir a indenização; o autor, para ampliar o reconhecimento dos prejuízos materiais e ajustar a base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se Banco do Brasil S/A e Drift Comércio de Alimentos S/A respondem solidariamente pelas fraudes bancárias ocorridas em caixa eletrônico localizado dentro de estabelecimento comercial; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço bancário diante da realização de transações atípicas mesmo após comunicação da fraude; (iii) determinar se devem ser reconhecidas outras transações como fraudulentas, com consequente devolução de valores; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) verificar a base correta para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de caixa eletrônico dentro de estabelecimento comercial integra a cadeia de fornecimento de serviços, tornando o supermercado solidariamente responsável por eventuais falhas, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A jurisprudência do STJ (Súmula 297) reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, caracterizando a relação bancária como relação de consumo.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas em caso de prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A inversão do ônus da prova em caso de fato do serviço opera-se por força de lei (ope legis), recaindo sobre o fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da prestação.

A ocorrência de movimentações atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo do autor, mesmo após o aviso ao banco, evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira, o que impõe o dever de indenizar, conforme Súmula 479 e Tema 466 do STJ.

As transações impugnadas — saque de R$ 2.000,00 (26/02/2022), compra na Leroy Merlin (R$ 7.500,00) e débito automático de R$ 4.346,80 — foram devidamente comprovadas como indevidas, justificando a ampliação da condenação dos réus.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, corrigidos pela taxa Selic desde o arbitramento.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor integral do proveito econômico obtido na demanda, e não apenas sobre a condenação por danos morais, por representar melhor a extensão da vitória da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O estabelecimento comercial que disponibiliza espaço para caixas eletrônicos responde solidariamente com a instituição financeira por fraudes ocorridas no local, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.

As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes realizadas por terceiros quando demonstrada a vulnerabilidade do sistema de segurança e a ocorrência de transações atípicas mesmo após comunicação de golpe.

A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada de modo proporcional à extensão do dano e ao contexto do caso concreto, podendo ser reduzida em sede recursal.

Operações bancárias comprovadamente fraudulentas devem ser reconhecidas e anuladas, com restituição integral dos valores ao consumidor.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor global do proveito econômico obtido, abrangendo todos os pedidos acolhidos na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER dos recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5010992-92.2022.8.08.0024

APLTES/ APLDO
: BANCO DO BRASIL S/A, DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

APLDO/ APLTES
: FÁBIO JOSÉ FONSECA STEFANINI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A, FABIO JOSÉ FONSECA STEFANINI e DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FABIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Para melhor compreensão, convém esclarecer que o Autor, Fábio José da Fonseca Stefanini ajuizou ação ordinária em face do Banco do Brasil S.A. e da empresa Drift Comércio de Alimentos S.A. (Supermercado Carone) alegando ter sido vítima de golpe ao tentar sacar dinheiro em caixa eletrônico situado dentro do supermercado. Ao ter seu cartão retido no terminal, foi abordado por uma estelionatária que o induziu a ligar para um número falso, resultando na liberação de diversos dados pessoais. Posteriormente, foram realizadas várias transações fraudulentas em sua conta, inclusive após ele ter comunicado a fraude e solicitado o bloqueio do cartão.

Apesar de algumas operações terem sido estornadas, outras, como saques e compras com cartão de crédito, foram indevidamente cobradas, totalizando R$36.829,01. O autor argumenta que houve falha na prestação do serviço por parte do banco e do supermercado, os quais deveriam garantir a segurança dos consumidores nos ambientes sob sua responsabilidade.

Fundamentou a sua pretensão na responsabilidade objetiva dos réus, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e pleiteia: (i) o ressarcimento dos danos materiais; (ii) indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença acolhendo parcialmente o pedido autoral a fim de
“determinar que o demandado BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 00.000.000/4792-92) suspenda definitivamente as cobranças incidentes sobre o cartão de crédito do requerente (vinculado a conta-corrente n. 1231-9, Agência n. 3194-1), relativas compras indevidamente realizadas por terceiros, quais sejam: i) Casas Bahia, no valor de R$ 5.499,00 (18/03); ii) Casas Bahia, no valor de R$ 6.533,01 (18/03); iii) Loja 126 Praia da Costa, no valor de R$ 1.000,00 (17/03); iv) Prosperus Comércio e BR, no valor de R$ 7.298,00 (11/03); v) Prosperus Comércio e BR, no valor de R$ 6.999,00 (18/03). b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao Demandante, pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (25/02/2022), conforme Súmula 54 do STJ.”

Das apelações interpostas por DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A e BANCO DO BRASIL SA

De início, rejeita-se a tese de ausência de responsabilidade do Requerido DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. (SUPERMERCADO CARONE), uma vez que a disponibilização de espaço para a instalação de caixa eletrônico configura incremento direto à sua atividade comercial.

Nesse contexto, é correto reconhecer que os Requeridos integram a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo
solidariamente
pelos danos causados aos consumidores, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, deve ser mantida a sentença nesse tocante, a qual reconheceu a responsabilidade do Supermercado apelante.

Seguindo no exame das demais teses recursais apresentadas pelos Requeridos, necessário contextualizar que o autor ingressou com a demanda em virtude de suposta fraude praticada por terceiro em sua conta bancária.

No caso em análise, aplica-se à relação firmada entre as partes as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), tendo em vista a natureza da prestação de serviços bancários e a condição do autor como consumidor final.

Nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC, as instituições financeiras são consideradas fornecedoras de serviços, e os usuários desses serviços são consumidores, nos moldes do artigo 2º do mesmo diploma legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma essa compreensão, conforme enunciado na Súmula 297, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, no presente caso, incidem as normas protetivas do CDC, especialmente aquelas que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), segundo a qual o prestador responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa, salvo nas hipóteses de excludente de responsabilidade, tais como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Estabelecida essa premissa, ressalte-se que o diploma consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova no inciso VIII do artigo 6º, quando o consumidor for hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis, vejamos:

Art. 6º, VIII, do CDC - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em se tratando de fato do serviço, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, ou seja, proveniente de previsão legal.

Assim, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o prestador de serviço só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas no incisos do § 3º do art. 14, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falassem o magistrado ou até mesmo o consumidor.

No caso vertente, consta na exordial que o autor, no dia
25/02/2022
, véspera de Carnaval, ao tentar realizar um saque em caixa eletrônico localizado dentro da unidade do supermercado Carone, em Jardim Camburi (Vitória/ES), teve seu cartão retido. Foi então abordado por uma estelionatária, que o induziu a ligar para um número falso, passando-se por canal oficial do banco, ao passo que após seguir as orientações e fornecer seus dados pessoais, percebeu, ainda no mesmo dia, que um empréstimo havia sido indevidamente contratado em seu nome. Em contato com o banco, ele e sua filha – cotitular da conta – relataram a fraude e solicitaram o bloqueio do cartão. Mesmo após esse contato, diversas transações foram realizadas entre os dias
24/02/2022 e 17/03/2022
, incluindo saques, empréstimos, transferências e compras com cartão de crédito, totalizando
R$36.829,01
. Algumas dessas operações ocorreram
sem uso de senha
e em
descompasso com o padrão de consumo do autor
.

Nesse cenário, não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o acesso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Entretanto, segundo consta nos autos, as diversas movimentações realizadas evidenciam a ocorrência de transação atípica e inabitual à movimentação financeira do autor/ apelado.

Ao permitir a realização de diversas transações, mesmo após contato realizado pelo cliente, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se aplicar ao caso os termos da Súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Acerca do assunto, vem se manifestando o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

[...] 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas de várias, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser confirmada a sentença que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, passo ao exame do valor do valor arbitrado a título de danos morais.

No caso em exame, evidente a extensão do abalo e transtorno ao apelado, haja vista que a fraude resultou em substanciais prejuízos financeiros e em transtornos significativos, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana, configurando-se como violação aos direitos da personalidade, especialmente no que tange à segurança e tranquilidade do correntista.

Entretanto, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado está desproporcional ao caso e às repercussões sociais, devendo ser readequado para R$5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária.

É como voto.

Da apelação interposta por Fábio José da Fonseca Stefanini

Deve ser acolhido o recurso interposto pelo Autor, uma vez que restou suficientemente demonstrado nos autos que o saque no valor de R$2.000,00 foi realizado de forma fraudulenta na data de
26/02/2022
, conforme comprova o extrato bancário juntado, ainda que a operação tenha sido contabilmente lançada apenas em
02/03/2022
, em razão da suspensão dos serviços bancários durante o feriado de Carnaval. A documentação apresentada evidencia, de forma inequívoca, que a transação não foi autorizada pelo titular da conta e se insere no contexto das demais movimentações indevidas decorrentes do golpe.

Além disso, merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da compra efetuada na loja Leroy Merlin, no valor de
R$ 7.500,00
, realizada em
07/03/2022
, a qual igualmente foi realizada sem o conhecimento ou consentimento do Autor, devendo, portanto, ser excluída integralmente do débito lançado em seu cartão de crédito.

Também deve ser acolhido o pedido de restituição da quantia de R$4.346,80, indevidamente debitada de forma automática da conta do autor pelo banco para pagamento do valor mínimo da fatura de abril de 2022, cujo vencimento ocorreu após o ajuizamento da ação. Referido montante foi utilizado para quitar, ainda que parcialmente, compras que estavam sendo discutidas judicialmente, visto não terem sido reconhecidas pelo autor.

Acolho, por fim, o pedido de reforma da sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que esta incida sobre o valor integral do proveito econômico obtido na demanda, e não apenas sobre a condenação por danos morais. Isso porque, além da indenização arbitrada, a sentença também reconheceu o pedido de suspensão das cobranças indevidas, o qual possui expressão econômica relevante e integra, portanto, o benefício auferido pela parte autora.

Pelo exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, apresento voto divergente a fim de:
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA e DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
, reformando a sentença no tocante à condenação por danos morais, reduzindo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FÁBIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
para reformar a sentença a fim de condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00, corrigidos e acrescidos de juros a partir do evento danoso (26/02/2022); determinar a suspensão da cobrança da compra realizada junto à Leroy Merlin (R$ 7.500,00), condenar o Banco do Brasil à restituição da quantia de R$4.346,80, com juros e correção monetária desde o débito e reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incida sobre o valor integral do proveito econômico obtido na demanda.

Considerando o parcial provimento dos recursos, não se mostra possível a majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho adicional em grau recursal (CPC/15, artigo 85, §11), conforme orientação do STJ (AgInt nos ERESP nº 1.539.725/DF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto divergente.

É como, respeitosamente, voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5010992-92.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: FABIO JOSÉ DA FONSECA STEFANINI

APELADOS/APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e DRIFT COMERCIO DE ALIMENTO S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO -

VISTA

Cuidam-se os autos de recursos de apelação cível interpostas no bojo da ação ajuizada por Fabio José da Fonseca Stefanini em face do Banco do Basil SA e DRIFT Comercio de Alimento S.A (Supermercado Carone) cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)

DETERMINAR
que o demandado BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 00.000.000/4792-92) suspenda definitivamente as cobranças incidentes sobre o cartão de crédito do requerente (vinculado a conta-corrente n. 1231-9, Agência n. 3194-1), relativas compras indevidamente realizadas por terceiros, quais sejam:
i)
Casas Bahia, no valor de R$ 5.499,00 (18/03);
ii)
Casas Bahia, no valor de R$ 6.533,01 (18/03);
iii)
Loja 126 Praia da Costa, no valor de R$ 1.000,00 (17/03);
iv)
Prosperus Comércio e BR, no valor de R$ 7.298,00 (11/03);
v)
Prosperus Comércio e BR, no valor de R$ 6.999,00 (18/03).

b)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar ao Demandante, pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (25/02/2022), conforme Súmula 54 do STJ.

A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024.

Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024).

CONDENO
as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Iniciado o julgamento o relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy concluiu pela ausência de negligência da instituição financeira “
[...]
uma vez que esta efetuou o bloqueio do cartão após ser informada pelo apelado sobre o golpe, conduta que se mostra adequada para aquela hipótese.
” caracterizando a situação como “
evento danoso resultante de ação criminosa de terceiro e de comportamento imprudente da própria vítima.
” concluindo, assim, pelo provimento dos recursos dos requeridos e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Desembargadora Marianne Judice de Mattos inaugurou a divergência para “
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA e DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA, reformando a sentença no tocante à condenação por danos morais, reduzindo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por FÁBIO JOSÉ FONSECA STEFANINI para reformar a sentença a fim de condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00, corrigidos e acrescidos de juros a partir do evento danoso (26/02/2022); determinar a suspensão da cobrança da compra realizada junto à Leroy Merlin (R$ 7.500,00), condenar o Banco do Brasil à restituição da quantia de R$4.346,80, com juros e correção monetária desde o débito e reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incida sobre o valor integral do proveito econômico obtido na demanda
.”

O voto divergente foi acompanhado pela Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva e pelo Des. Convocado Aldary Nunes Junior.

Dada a divergência, os autos vieram para minha análise para continuidade de julgamento da técnica estendida.

Ao avaliar com acuidade os argumentos e prova constantes dos autos não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente.

Isto porque a fraude de terceiros restou reconhecida por todos os julgadores, sendo certo que o banco permitiu várias transações atípicas, algumas sem uso de senha, indicando vulnerabilidade no sistema bancário, como ressaltado pelo voto divergente, tal como orienta a compreensão firmada no julgamento vinculante que resultado no enunciado de súmula 479 do STJ.

No que se refere ao
quantum
do dano moral, sabemos que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa, tal como outros julgamentos desta Corte já concluiu.

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia ao relator, respeitosamente acompanho integralmente o voto divergente para “DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA e DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA, reformando a sentença no tocante à condenação por danos morais, reduzindo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por FÁBIO JOSÉ FONSECA STEFANINI para reformar a sentença a fim de condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00, corrigidos e acrescidos de juros a partir do evento danoso (26/02/2022); determinar a suspensão da cobrança da compra realizada junto à Leroy Merlin (R$ 7.500,00), condenar o Banco do Brasil à restituição da quantia de R$4.346,80, com juros e correção monetária desde o débito e reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incida sobre o valor integral do proveito econômico obtido na demanda.”

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela nobre Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
, reformando a sentença no tocante à condenação por danos morais, reduzindo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FÁBIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
para reformar a sentença a fim de condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00, corrigidos e acrescidos de juros a partir do evento danoso (26/02/2022); determinar a suspensão da cobrança da compra realizada junto à Leroy Merlin (R$ 7.500,00), condenar o Banco do Brasil à restituição da quantia de R$4.346,80, com juros e correção monetária desde o débito e reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incida sobre o valor integral do proveito econômico obtido na demanda.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO DO
BRASIL S/A
(evento 12946099),
F
A
BIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
(evento 12946108) e
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
(evento 12946112)

em face da r. sentença do evento 12946094, integrada pela decisão do evento 12946107, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
F
A
BIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Outrossim,

condenou
BANCO DO
BRASIL S/A
e
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12946099,
BANCO DO
BRASIL S/A
alega, em síntese, que:
I)
“
O
Banco recorrente não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pelo autor em sua peça vestibular, portanto não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé como fatores externos, caso fortuito, por conseguinte, fato que em nada atinge o Banco do Brasil, ora demandado como apelante, uma vez que agiu sem culpa
”;
II)
“
N
ão se fala em ato ilícito pelo réu, capaz de gerar uma obrigação de indenizar a parte autora, pois o Banco tomou as providências para ajudar o cliente a solucionar o caso, gerando os estornos e trocando os cartões e senhas
”;
III)
“
Em que pese os fatos narrados nos autos, o próprio autor fragilizou informações pessoais sem averiguar a veracidade da ligação recebida e do pedido de informações sigilosas como a de sua senha, visto que é de conhecimento público que o Banco nunca solicita a senha de seus clientes, sob a alegação de que confiava que se tratava de comunicação do próprio Banco do Brasil
”;
IV)
“
Ainda que se considere que o presente caso deve ser tratado sob a égide do CDC, estamos diante de ato configurado que tem como base de excludente de responsabilidade, o estatuído no art. 14, parágrafo 3º, II do CDC e 12, §3º, II do CDC
”;
V)
“
O
Apelad
o
não demonstrou quaisquer supostos prejuízos sofridos e o dano apontado em nome próprio. Nem sequer trouxe aos autos com alguma sustentação probatória, enquanto o Banco Apelante, como já se teve oportunidade de dizer, agiu de boa fé, diligência e zelo
”;
VI)
“
Alternativamente, apenas por eventualidade, caso se entenda pela ocorrência de dano moral, requer a esse d. juízo a análise sensível e cautelosa dos fatores objetivos e subjetivos, de modo que seja arbitrado valor justo e proporcional ao dano supostamente sofrido
”;
VII)
“A
parte adversa se limita a narrar os fatos, supostamente acontecidos, sem colacionar qualquer documento comprobatório para, minimamente, atestar a veracidade da tese alegada de que estaria sendo cobrada indevidamente por esta Instituição Financeira. Por outro lado, a parte ré comprovou a regularidade das cobranças, ou seja, diante da inexistência de vício a macular a cobrança efetivada, não há o que se falar em declaração de inexistência de débito
”.

F
A
BIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
interpôs apelação no evento 12946108, sustentando, em suma, que:
I)
o juízo sentenciante incorreu em erro de premissa ao rejeitar o pedido de ressarcimento de saque fraudulento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois há extrato comprovando a realização da operação em 26/02/2022, apesar do lançamento constar em 02/03/2022;
II)
ao determinar a suspensão das transações não reconhecidas, o juízo deixou de incluir indevidamente a compra realizada junto à Leroy Merlin no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), ocorrida em 07/03/2022;
III)
o juízo deixou de apreciar o pedido de restituição do valor de R$ 4.346,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), debitado automaticamente para pagamento do valor mínimo da fatura de abril/2022, valor este utilizado para pagamento de compras indevidas e;
IV)
os honorários sucumbenciais foram fixados exclusivamente sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), quando deveriam incidir sobre o valor total da causa (R$ 46.829,01), correspondente ao proveito econômico obtido com a procedência dos pedidos cumulados.

DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
também manejou recurso de apelação, no evento 12946112, sob o argumento de que:
I)
“
A
sentença recorrida padece de vício de fundamentação, uma vez que não dedica qualquer análise à legitimidade do supermercado para figurar no polo passivo da demanda, tampouco esclarece os fundamentos jurídicos que embasam sua responsabilidade pelo dano sofrido pelo Autor
”;
II)
“
O
estabelecimento comercial, sendo apenas o espaço geográfico em que o caixa eletrônico se localiza, não pode ser responsabilizado por riscos inerentes ao desempenho das atividades desenvolvidas pela respectiva instituição financeira. Até mesmo porque, a atividade da empresa Apelante é exclusivamente comercial e estranha à atividade bancária. O supermercado não presta serviços financeiros, não conhece o padrão de transações do Autor/Recorrido, não é depositária do seu dinheiro, tampouco tem acesso a ele, e nem sequer possui ingerência sobre autorização ou negativa de transações
”;
III)
“
O prejuízo descrito na exordial é fruto da atitude adotada pelo próprio Autor/Recorrido, que permitiu ser levado pela situação ali planejada pelos golpistas
”;
IV)
“
N
ão existe nexo causal entre o dano experimentado pelo Autor/Recorrido e qualquer conduta que seria de responsabilidade da Apelante
”;
V)
“
N
ão se mostra crível e tampouco razoável que o Recorrido possa ter sofrido um abalo passível de indenização por danos morais, uma vez que quando muito passou por mero aborrecimento cotidiano
”.

Inicialmente, observo que o estabelecimento comercial e o banco apelante aduzem a sua ilegitimidade passiva com base na alegação de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo recorrido, o que se confunde com o próprio mérito da causa, devendo com ele ser analisado.

Rememoro que a demanda foi ajuizada por
F
A
BIO JOSÉ FONSECA STEFANINI

aduzindo que é cliente do
BANCO DO
BRASIL S/A
e, em 25/02/2022, ao tentar efetuar um saque em caixa eletrônico (banco 24 horas) situado no estabelecimento de
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
teve seu cartão retido, momento no qual estelionatária que se encontrava no local auxiliou o autor, orientando a contatar o banco requerido através de número por ela indicado.

Narra o autor, na exordial, que após confirmar seus dados pessoais através da ligação e com o intuito de cancelar seu cartão que havia ficado retido no caixa, seguiu as instruções passadas pelo telefone e, após o término da ligação se dirigiu ao caixa ao lado e realizou o saque mediante digital.

Consoante se extrai da inicial, horas depois no mesmo dia o autor recebeu comunicado do banco informando empréstimo que havia sido deferido, sem que tivesse o solicitado, razão pela qual realizou contato com o banco, contestou a operação e requereu o bloqueio do cartão.

Contudo, embora o banco requerido tenha acolhido partes das contestações, negou o ressarcimento de R$2.000,00 (dois mil reais) sacado no dia 26/02, bem como das compras com o cartão de crédito, estas que foram realizadas após a contestação e pedido de bloqueio, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda objetivando a restituição pelos danos materiais sofridos, bem como indenização por danos morais.

O requerente acostou aos autos Boletim de Ocorrência lavrado nos seguintes moldes (evento 12945080):

A vítima comparece nesta 1ª regional para relatar que na data 25/02/2022 por volta das 16:00 horas estava dentro do supermercado carone de jardim camburi, quando resolveu efetuar um saque, relata que ao inserir o cartão na máquina o mesmo ficou retido, nesse momento uma mulher se aproximou e lhe ofereceu ajuda, ao se aproximar do caixa a mulher empurrou ainda mais o cartão que ficou retido, informa que nesse momento ligou para o número 08000240250, disponibilizado pela mulher, informa que após ligar foi atendido por um homem que o confirmou os dados pessoais do declarante, após seguir todas as orientações a vítima acreditou que realmente estava conversando com um funcionário do banco, e confirmou suas senhas numéricas e alfa numéricas, errando a informação da alfa numérica o que ocasionou o bloqueio do cartão na mesma data 25/02/2022 por volta das 16:00 horas. As 20:00 horas recebeu uma mensagem do site do BANCO DO BRASIL lhe informando que estavam usando o seu cartão para tentar efetuar um empréstimo, posteriormente recebeu a confirmação do referido empréstimo, quando então o declarante tentou contato com o gerente da sua conta, sem sucesso. Pediu orientação a sua filha que possui conta conjunta, onde a mesma entrou em contato com o atendimento sac 4004001 que gerou protocolo nº 91053565, isso às 21:17 horas, dia 26/02/2022 pela manhã o declarante recebeu nova informação de que estavam tentando efetuar um novo empréstimo, então o declarante entrou em contato com o nº 40040001 do BANCO DO BRASIL, gerando protocolo 91074288, onde conseguiu em fim bloquear o cartão identificando os débitos e créditos efetuados pelos estelionatários junto ao seu cartão visa banco brasil.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições financeiras (Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça), as quais respondem de maneira objetiva pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de acordo com a Súmula nº 479 do STJ.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Nesse diapasão, observo que resta incontroverso nos autos que o consumidor foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, tendo em vista que foi abordado por golpista que orientou o autor ao ligar para terceiro e passou suas informações pessoais e senhas do cartão, razão pela qual não há como imputar ao banco requerido qualquer responsabilidade pela fraude ocorrida, tendo em vista que as operações não ocorreram por erro deste.

É notório (art. 375 do CPC) que a existência de prática golpista em que golpistas solicitam informações pessoais de clientes bancários – via telefone ou por endereços eletrônicos – para que possam controlar remotamente as contas correntes das vítimas.

Ademais, percebe-se que não houve negligência da instituição bancária recorrente, uma vez que esta efetuou o bloqueio do cartão após ser informada pelo apelado sobre o golpe, conduta que se mostra adequada para aquela hipótese.

Observa-se que a contestação de débito acostado às fls. 84/86 do evento 12946065 demonstra que o banco requerido diligenciou no sentido de auxiliar o autor no bloqueio do cartão e na alteração das senhas, procedendo o bloqueio físico do cartão ainda na data de 25/02, com o bloqueio total em 26/02 e efetivando a alteração das senhas em 02/03, sendo que o referido documento, datado de 03/03/2022, expõe conclusão favorável ao ressarcimento dos valores contestados, não havendo qualquer comprovação no sentido de que o banco realmente negou o ressarcimento da quantia narrada na exordial.

Em suma, o dano experimentado pelo recorrido decorreu de sua própria imprudência ao entregar, voluntariamente, informações sensíveis a terceiros, inclusive senhas, que, por sua própria natureza, devem ser protegidas, conforme alerta constante em todos os canais de comunicação bancária. Tal conduta rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil da instituição bancária, caracterizando a excludente do art. 14, §3º, II do CDC.

Por isso, compreendo que a falta de cautela do autor foi determinante para o seu infortúnio, sem a contribuição do banco apelante, que não deve ser responsabilizado pelos riscos assumidos pela conduta negligente do recorrido de habilitar o acesso remoto de terceiros e fornecer senha de uso pessoal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO GOLPE AO SER ABORDADA POR DESCONHECIDA EM CAIXA ELETRÔNICO DO BANCO/RÉU, LOCALIZADO EM UM SUPERMERCADO. AUTORA QUE ACEITOU AJUDA, TENDO OBSERVADO LOGO APÓS, QUE HOUVE A TROCA DO CARTÃO MAGNÉTICO COM REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO AUTORAL. Saque realizado em terminal eletrônico pela demandante. Logo após realizar a operação bancária, uma pessoa abordou a autora sob alegação de ter "saído" um papel do terminal que usara, e que caso não fizesse uma atualização, teria que pagar R$59,00. Autora que mesmo relutante, aceitou a ajuda de tal pessoa resultando na troca do seu cartão pela desconhecida que na ocasião efetuou um pagamento no valor de R$5.000,00 através do cartão magnético.
A realização de saque da conta corrente só pode ser utilizada com a informação da senha pessoal. Uso indevido por terceiro de posse do cartão e da senha que decorre da falha do dever de guarda por parte do usuário.
Em que pesem as prerrogativas conferidas ao consumidor, é ônus da parte autora carrear um mínimo de prova da falha do banco. Art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. Jurisprudência do STJ. Sentença de improcedência mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. 0247742-97.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS - Julgamento: 01/11/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP, SENHA E CONTRASSENHA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. PREJUDICADA A APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. 1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ. 2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC. 3.
Restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão com chip, senha e contrassenha no caixa eletrônico da agência bancária na qual a autora é correntista. Dessa forma, incumbiria à consumidora comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento, não havendo, portanto, que se falar em fortuito interno.
4 - Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar. 5 - Apelação do BANESTES S.A. conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007396-33.2022.8.08.0014 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 02/07/2024).

Outrossim, no que se refere a responsabilidade do estabelecimento comercial em que está situado o caixa eletrônico, a empresa recorrente não é fornecedora de serviços bancários, tampouco tem ingerência sobre a instalação, operação ou segurança técnica dos caixas eletrônicos, os quais são de propriedade e operação de instituições financeiras ou empresas a elas vinculadas. O supermercado é mero cedente de espaço físico, cuja responsabilidade não pode ser presumida de modo automático sem demonstração de omissão dolosa ou culposa quanto à segurança de suas instalações.

Outro não é o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARTÃO CLONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DEVER DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO É DA EMPRESA RESPONSÁVEL E NÃO DA LOCATÁRIA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO.
O estabelecimento comercial que apenas cede ou loca espaço em seu interior para instalação de caixa eletrônico de instituição financeira, não tem legitimidade passiva para figurar em ação onde se alega que houve clonagem do cartão de crédito ou de débito
. Recurso provido. (N.U 1017217-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que foi vítima de golpe em caixa eletrônico da apelante situado no supermercado corréu – Ilegitimidade do supermercado reconhecida e parcial procedência da ação em face do banco 24 horas – Insurgência deste – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança nas alegações autorais ou de hipossuficiência no caso concreto que desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6º do CDC – Distribuição do ônus da prova segundo as regras gerais – Art. 373, I, do CPC – Versão da exordial diversa daquela do Boletim de Ocorrência – Autora que aceitou ajuda de estranhos e digitou sua senha diante deles mais de uma vez – Golpe da troca do cartão – Falha na prestação do serviço da apelante não evidenciada – Culpa exclusiva do consumidor – Afastamento da condenação da recorrente que se impõe – Inversão dos ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios recursais – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004499-51.2019.8.26.0161; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Neste diapasão, verifico que, ao contrário do que sustentado na sentença, não se trata de hipótese de solidariedade pela cadeia de fornecimento, mas sim de evento danoso resultante de ação criminosa de terceiro e de comportamento imprudente da própria vítima.

Portanto, evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável aos requeridos, considerando que as operações foram realizadas por terceiro mediante utilização de dados fornecidos pelo próprio autor, impõe-se a improcedência da pretensão autoral, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão da conclusão ora alcançada, resta prejudicada a apreciação do recurso interposto por
FÁBIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
BANCO DO
BRASIL S/A
e por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
e, no mérito,
D
OU-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
PREJUDICADO
o recurso interposto por
F
A
BIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
.

Ato seguinte, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerente
F
A
BIO JOSÉ FONSECA STEFANINI
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), já que o autor

milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 12946089).

É como voto.